Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000452-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JATOBÁ S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Advogado(s)
:
JOSÉ PAULO DE CASTRO EMSENHUBER

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO
.
Julgadora
a quo
QUE

conhece
u parcialmente

os
pontos abordados
em
Exceção de Pré-Executividade.
Pertinência do fundamento. Matérias que não são de
ordem pública.
Difal. Inconstitucionalidade reconhecida pela suprema corte.
ADI 5469
.
MODULAÇÃO.

Exação QUE NÃO
SE
ENCONTRA ABRANGIDA PELA ressalva
do
STF. EXECUÇÃO do período DE novembro de 2018 A agosto de 2019. Exceção de Pré-Executividade oposta no dia 22.08.2022 (id. 224679995).
DEFESA QUE NÃO RESTOU PREJUDICADA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE CLAREZA E IMPRECISÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
obrigação líquida, certa e exigível.

ASPECTO FORMAL DA CDA QUE
SE
ENCONTRA HÍGIDO QUANTO À
data de constituição definitiva do crédito tributário,
A
os dispositivos legais infringidos pelo sujeito passiv
O, ÀS
obrigaç ÕES tributária S principal E acessória, À
descrição das infrações, bem como
A
o período devido.
DEFERIMENTO D
E
RECUPERAÇÃO JUDICAL
.
NOVEL LEGISLAÇÃO QUE NÃO IMPÕE A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DAS
Execuções Fiscais.
RECURSO
IM
PROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8000452-19.2024.8.05.0000
, oriundos da Comarca
d
a Capital
,

em que figuram como Recorrente
JATOBÁ S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
sendo

Recorrido
o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS Nº 8000452-19.2024.8.05.0000.1.EDCiv
.